Tribunal: STJ
Processo: 5042952-65.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTAR PREVIC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO
DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. VALIDADE DO AUTO ÚNICO E DA REVISÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTOS
DO

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243490 - RJ(2025/0338745-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS DE LIMA MOULIN
ADVOGADOS
: MARCELO MOURA GUEDES - RJ155362
TATIANA MAIA MARTINS RIBEIRO - RJ240715
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO
DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. VALIDADE DO AUTO ÚNICO E DA REVISÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem
de que não se operou a
In casu
–
prescrição, vez que houve a interrupção do prazo quinquenal pelos atos inequívocos
–, com objetivo de acolher a pretensão recursal
que importaram na apuração do fato
de reconhecimento da ocorrência de prescrição,
porquanto tal ato é mera notificação
–
encaminhada ao presidente da REFER (e não aos acusados) e teve como finalidade,
apenas, informar ao representante da entidade acerca da fiscalização e solicitar
documentos de maneira absolutamente genérica
demanda necessário revolvimento
–
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na

Súmula n. 7/STJ.
III – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o magistrado tem ampla
liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas,
podendo indeferir provas periciais, documentais, testemunhais
proceder ao
e/ou
julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes
para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
IV – Os argumentos apenas genéricos apresentados nas razões do recurso especial
são insuficientes para impugnar a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido na
solução da controvérsia atinente à validade do auto único de infração. Incidência, por
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V – Os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a prejudicam o
exame do especial manejado pela alínea c do permissivo constitucional para
questionar a mesma matéria.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54866845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be78a0c2-cebc-451f-90a5-b3a44ca0ad70

de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be78a0c2-cebc-451f-90a5-b3a44ca0ad70

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243490 - RJ (2025/0338745-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS DE LIMA MOULIN
ADVOGADOS
: MARCELO MOURA GUEDES - RJ155362

TATIANA MAIA MARTINS RIBEIRO - RJ240715
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO
DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. VALIDADE DO AUTO ÚNICO E DA REVISÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem
de que não se operou a
In casu
–
prescrição, vez que houve a interrupção do prazo quinquenal pelos atos inequívocos que
–, com objetivo de acolher a pretensão recursal de
importaram na apuração do fato
reconhecimento da ocorrência de prescrição,
porquanto tal ato é mera notificação
–
encaminhada ao presidente da REFER (e não aos acusados) e teve como finalidade,
apenas, informar ao representante da entidade acerca da fiscalização e solicitar
documentos de maneira absolutamente genérica
demanda necessário revolvimento de
–
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na

Súmula n. 7/STJ.
III – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade
para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir
provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da
lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua
convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso
implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV – Os argumentos apenas genéricos apresentados nas razões do recurso especial são
insuficientes para impugnar a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido na
solução da controvérsia atinente à validade do auto único de infração. Incidência, por
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V – Os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a prejudicam o exame
do especial manejado pela alínea c do permissivo constitucional para questionar a
mesma matéria.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
, contra
CARLOS DE LIMA MOULIN
a decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao
Recurso Especial (fls. 965/978e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:
(i) não incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por envolver matéria
de direito e mera revaloração jurídica, sem reexame probatório (fls. 992/997e);
(ii) não incidem as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois as
razões enfrentam os fundamentos do acórdão e detalham nulidades no auto único e na
motivação administrativa (fls. 994/996e);
(iv) houve negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de
enfrentamento dos arts. 3, parágrafo único, 31, 33 e 64 do Decreto 4.942/2003, apesar
dos embargos de declaração (fls. 997/999e); e
(v) há dissídio jurisprudencial sobre o marco interruptivo da prescrição em
processos sancionadores da previdência complementar, com paradigma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (fls. 1.002/1.003e).
Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
ou, alternativamente, sua submissão ao colegiado (fls. 1.002/1.003e).
Impugnação às fls. 1.013/1.018e.
É o relatório.

VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
A parte recorrente limitou-se a impugnar a questão da ausência de violação
aos
do CPC, do cerceamento de defesa e da incidência das Súmulas n. 7/STJ,
art. 1.022
283/STF e 284/STF.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

Nesses casos, de acordo com o que restou decidido nos
a parcela da decisão não impugnada resta preclusa para
EREsp n. 1.424.404/SP,
futuras discussões.
Assim, a não impugnação dos fundamentos da decisão agravada na análise
da incidência da
e da não indicação de dispositivo violado para a
Súmula n. 282/STF
violação ao princípio da culpabilidade acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
Passo à análise das questões sobre as quais existem argumentos nas razões
do agravo contrapondo a fundamentação que embasa o decisum.
Controverte-se acerca da existência de irregularidades na execução fiscal
ajuizada para cobrança de infração administrativa apurada em processo administrativo.
O Recorrente, ora Agravante, questiona a ocorrência de prescrição,
cerceamento de defesa e nulidades no curso do processo administrativo instaurado para
a apuração da infração executada.
- Da nulidade no acórdão recorrido
alegação, no
–
recurso
especial, de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
O Recorrente alega, no recurso especial, omissão do Tribunal de origem
quanto à aplicação dos arts. 3o, parágrafo único, 31, 33 e 64 do Decreto 4.942/2003 (fls.
837/838e).
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

Afasta-se a alegação de omissão quanto aos arts. 31 e 33 do Decreto 4.942
/2003, pois o acórdão enfrentou a prescrição, registrando prazo quinquenal e a
respectiva causa interruptiva por atos inequívocos de apuração, concluindo pela
inexistência de prescrição:

No que tange à prejudicial de mérito, a priori, não se verifica a ocorrência de
prescrição.
Convém destacar que, de acordo com o artigo 1o da
a
Lei no 9.873/99,
Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para apurar a infração
administrativa e consolidar a sanção a ser aplicada, considerando as causas
de interrupção do prazo prescricional.
O Decreto n.o 4.942, de
que regulamenta o processo
30/12/2003,
administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação no
âmbito do regime da previdência complementar, operado pelas entidades
fechadas de previdência complementar, estabelece que a ação punitiva da
Secretaria de Previdência Complementar prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente, do
dia em que tiver ela cessado, ou, no caso de infração continuada, do último
ato praticado.
Outrossim, o mesmo Decreto n.o 4.942/2003 é expresso ao prever em seu
II, a possibilidade de interrupção da prescrição. Nas infrações em
art. 33,
análise não se operou a prescrição, vez que houve a interrupção do prazo
quinquenal pelos atos inequívocos que importaram na apuração do fato, quais
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

sejam, a expedição dos respectivos Ofícios no 117 e 118/ERRJ/PREVIC e do
Auto de Infração no 0004/14-67. A decisão que aprovou a realização dos
investimentos de aquisição das CCI Poty e Renno foi tomada em 10/12/2009
e os Ofícios no 117 e 118/ERRJ/PREVIC foram expedidos em 02/07/2013
(evento 6, OUT2, fls. 41-43). Já a decisão que aprovou a realização dos
investimentos de aquisição de quotas Fip Patriarca foi realizada em
e o Auto de Infração no 0004/14-67 lavrado em
03/09/2010
04/06/2014
(evento 1, ANEXO20, fls. 3 e ss).
(fl. 814e)

Outrossim, afasta-se a alegação de omissão quanto ao
o, parágrafo
art. 3
único, do Decreto 4.942/2003, pois o acórdão enfrentou a validade da lavratura de um
único auto de infração para múltiplas condutas, registrando a individualização das
imputações, a preservação do contraditório e da ampla defesa, a pertinência à eficiência
e economia processual e a inexistência de nulidade sem prova de prejuízo:

Ademais, a lavratura de um auto de infração para mais de uma conduta
irregular não viola o devido processo legal, pois as condutas punitivas estão
individualmente descritas na autuação, de forma a permitir o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Outrossim, haja vista que os fatos foram
praticados no mesmo contexto de investimento, a confecção de vários autos
infracionais poderia configurar violação aos princípios constitucionais da
celeridade, da economia processual e da eficiência. Ademais, o recorrente
não aponta qualquer prejuízo; logo, não há falar em nulidade sem a prova do
prejuízo. (fl. 814e)

Assim, depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
EREsp 1431157/PB,
de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 11041181/SP,
Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1334203/PR,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
- Da prescrição
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 31 e 33 do
Decreto 4.942/2003 e
§ 3, V, do Código Civil, alegando-se, em síntese que o
art. 206,
prazo quinquenal, contado dos atos decisórios dos investimentos (CCI em 10.12.2009 e
FIP em 03.09.2010), encerrou-se antes da lavratura dos autos de infração (2016/2017)
(fls. 838/842e).
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou a inexistência de prescrição em razão da interrupção do
prazo quinquenal por atos inequívocos de apuração (expedição dos Ofícios 117 e 118
/ERRJ/PREVIC e lavratura do Auto de Infração 0004/14-67), à luz do
o da
art. 1
e do
II, do Decreto 4.942/2003:
Lei 9.873/1999
art. 33,

No que tange à prejudicial de mérito, a priori, não se verifica a ocorrência de
prescrição.
Convém destacar que, de acordo com o artigo 1o da
a
Lei no 9.873/99,
Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para apurar a infração
administrativa e consolidar a sanção a ser aplicada, considerando as causas
de interrupção do prazo prescricional.
O Decreto n.o 4.942, de
que regulamenta o processo
30/12/2003,
administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação no
âmbito do regime da previdência complementar, operado pelas entidades
fechadas de previdência complementar, estabelece que a ação punitiva da
Secretaria de Previdência Complementar prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente, do
dia em que tiver ela cessado, ou, no caso de infração continuada, do último
ato praticado.
Outrossim, o mesmo Decreto n.o 4.942/2003 é expresso ao prever em seu
II, a possibilidade de interrupção da prescrição. Nas infrações em
art. 33,
análise não se operou a prescrição, vez que houve a interrupção do prazo
quinquenal pelos atos inequívocos que importaram na apuração do fato, quais
sejam, a expedição dos respectivos Ofícios no 117 e 118/ERRJ/PREVIC e do
Auto de Infração no 0004/14-67. A decisão que aprovou a realização dos
investimentos de aquisição das CCI Poty e Renno foi tomada em 10/12/2009
e os Ofícios no 117 e 118/ERRJ/PREVIC foram expedidos em 02/07/2013
(evento 6, OUT2, fls. 41-43). Já a decisão que aprovou a realização dos
investimentos de aquisição de quotas Fip Patriarca foi realizada em
e o Auto de Infração no 0004/14-67 lavrado em
03/09/2010
04/06/2014
(evento 1, ANEXO20, fls. 3 e ss).
(fl. 814e)

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
, rever o entendimento do Tribunal de origem
de que não se operou a
In casu
–
prescrição, vez que houve a interrupção do prazo quinquenal pelos atos inequívocos que
–, com objetivo de acolher a pretensão recursal de
importaram na apuração do fato
reconhecimento da ocorrência de prescrição,
porquanto tal ato é mera notificação
–
encaminhada ao presidente da REFER (e não aos acusados) e teve como finalidade,
apenas, informar ao representante da entidade acerca da fiscalização e solicitar
documentos de maneira absolutamente genérica
demanda necessário revolvimento de
–
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no
mencionado verbete sumular.
- Do cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

O Recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
pericial e da documentação suplementar, com julgamento antecipado sem saneamento,
violando o contraditório, a cooperação processual e o direito à prova (fls. 842/845e).
Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para
analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente
indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento
antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a
formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. REEXAME.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra as demandadas em razão de suposta concessão indevida de
benefícios assistenciais.
2. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à não ocorrência do
cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria induvidosamente o
reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato
incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7/STJ.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem
ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção
de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais,
testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar
que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção
quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso
implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Relativamente às condutas descritas na
esta Corte
Lei n. 8.429/1992,
Superior possui firme entendimento segundo o qual a tipificação da
improbidade administrativa para as hipóteses dos arts. 9o e 11 reclama a
comprovação do dolo e, para as hipóteses do
ao menos culpa do
art. 10,
agente.
5. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a agravante cometeu ato
ímprobo e que está presente o elemento anímico em sua atuação.
6. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
reclamaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido
nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.362.044/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
16/12/2021.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. MÉRITO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ,
280,
282
E
284/STF.
BENFEITORIAS
INDENIZÁVEIS.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Hipótese em que não há falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.678.312/PR,
julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
2. "Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade
para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas,
podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e
/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há
elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às
questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]" (AgInt nos EDcl
no
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp n. 2.168.791/RR,
TURMA, DJe de
.
27/6/2023)
3. Caso concreto em que o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de
prova testemunhal e pericial a partir da compreensão de que estas não teriam
o condão de afastar o reconhecimento da ilegalidade imputada aos réus,
constatada a partir da análise da prova documental contida nos autos. A
revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Embora a espécie não verse a respeito de eventual ato jurídico praticado
por pessoa civilmente incapaz, na forma preconizada no
I, do Código
art. 145,
Civil de 1916, tal fato não afasta a ilicitude da aludida dação em pagamento
(art. 145, II, do referido diploma legal), eis que reconhecido pela Corte
estadual ter sido ela realizada em face de dívida já prescrita e em favor de
quem não detinha a condição de credora - premissa esta cuja revisão
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e, ainda, o exame da
legislação municipal citada, o que esbarra nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.
5. Impossibilidade de se conhecer do apelo especial quanto à tese de ofensa
ao
I, da
uma vez que: (a) a Corte de origem não
art. 17,
Lei n. 8.666/1993,
emitiu nenhum juízo de valor a seu respeito, nem sequer tendo sido instada a
fazê-lo nos embargos de declaração de fls. 2.470/2.489, o que inviabiliza a
aplicação da regra contida no
do CPC; (b) deficiência de
art. 1.025
fundamentação recursal.
6. A tese de afronta ao
do Código Civil parte de uma premissa - não
art. 884
reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ora
agravante no imóvel cuja dação em pagamento foi anulada -, que não se
harmoniza com o que efetivamente decidido nos autos, eis que foi
reconhecida a existência de tais benfeitorias, tendo havido apenas a
postergação da definição do quantum indenizável para a fase de liquidação
de sentença.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.074.049/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

- Do auto único e da revisão administrativa
Sobre essas matérias, os argumentos apresentados nas razões recursais não
possuem relação como os fundamentos que sustentam o acórdão recorrido.
O Agravante alga que a PREVIC lavrou um único auto para diversas infrações
e agentes, sem autos individualizados nem descrição específica da conduta pessoal,
comprometendo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

Sobre essa matéria a Corte de origem embasou-se em fundamento não
impugnado, de que é válida a lavratura de um único auto de infração para múltiplas
condutas, uma vez que esta registrou a individualização das imputações, a preservação
do contraditório e da ampla defesa, a pertinência à eficiência e à economia processual,
bem como a inexistência de nulidade sem prova de prejuízo:

[...] a lavratura de um auto de infração para mais de uma conduta irregular
não viola o devido processo legal, pois as condutas punitivas estão
individualmente descritas na autuação, de forma a permitir o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Outrossim, haja vista que os fatos foram
praticados no mesmo contexto de investimento, a confecção de vários autos
infracionais poderia configurar violação aos princípios constitucionais da
celeridade, da economia processual e da eficiência. Ademais, o recorrente
não aponta qualquer prejuízo; logo, não há falar em nulidade sem a prova do
prejuízo. (fl. 814e)

Outrossim, os argumentos recursais sobre a nova autuação reproduzir fatos já
considerados regulares, sem apresentar motivação específica nem fatos novos ou
circunstâncias relevantes, apresentados nas razões do recurso especial, são
insuficientes para afastar a conclusão da Corte de origem de que a anulação prévia não
obsta a lavratura de novo auto pelo mesmo fato, em razão do princípio da oficialidade e
da inexistência de coisa julgada material na esfera administrativa, desde que presentes
elementos concretos de responsabilidade:

Registre-se que o julgamento administrativo que anula um auto de infração,
lavrado anteriormente pela Administração, não impede a lavratura de novo
auto de infração pelo mesmo fato imputado ao infrator, mormente se
elementos concretos evidenciem a sua responsabilidade. Isso porque, em
razão do Princípio da Oficialidade, a Administração pode rever os próprios
atos e praticar tudo o que for necessário à consecução do interesse público
de modo que os julgamentos administrativos, diversamente dos judiciais,
podem ser revistos em outro processo pois inexistente o instituto da coisa
julgada material na esfera administrativa. (fl. 814e)

Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se encontram
dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENCONTRO DE CONTAS. INSURGÊNCIA.
REDISCUSSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF.
(...)
IV - São deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam
razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do
julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.151.197/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CPC/2015.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRÉDITO
EXECUTADO.
CDA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E HIGIDEZ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
(...)
III - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.137.726/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Noutro giro, anoto a impossíbilidade de o recurso ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA53991627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: ee915442-7fd3-4802-8fc3-0100b4d9536f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.243.490 / RJ
Número Registro: 2025/0338745-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50137261520224025101 50429526520224025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS DE LIMA MOULIN
ADVOGADOS
: MARCELO MOURA GUEDES - RJ155362
TATIANA MAIA MARTINS RIBEIRO - RJ240715
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS DE LIMA MOULIN
ADVOGADOS : MARCELO MOURA GUEDES - RJ155362
TATIANA MAIA MARTINS RIBEIRO - RJ240715
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
TERMO
Documento eletrônico VDA54843716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: cda8d063-d82f-47e2-881e-c069da086827

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: cda8d063-d82f-47e2-881e-c069da086827